Tribunal: TJSP
Processo: 1501271-23.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato contra idoso ou vulnerável – Apelo defensivo – Preliminar afastada – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de: a) fixação da pena-base no mínimo legal ou de redução do aumento aplicado na origem; b) diminuição do valor da pena de prestação pecuniária; e, ainda, c) de liberação da transferência de veículo e de valores bloqueados

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato contra idoso ou vulnerável – Apelo defensivo – Preliminar afastada – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de: a) fixação da pena-base no mínimo legal ou de redução do aumento aplicado na origem; b) diminuição do valor da pena de prestação pecuniária; e, ainda, c) de liberação da transferência de veículo e de valores bloqueados nestes autos – Absolvição. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do estelionato imputado – Dosimetria. Justificado o incremento na pena-base em razão de mau antecedente. No entanto, readequado o quantum de dias-multa para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Reajustado o valor da prestação pecuniária – Persistentes os motivos que ensejaram a decretação das medidas assecuratórias – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.